Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600219-94.2020.6.16.0167
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
20/08/2021
Número: 0600219-94.2020.6.16.0167

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 22/06/2021
Processo referência: 0600219-94.2020.6.16.0167
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600219-
94.2020.6.16.0167 que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas pelo Partido da
Mobilização Nacional - PMN, Comissão Provisória/Direção Municipal de Ortigueira/PR, referentes às
Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei n. 9.504/1997, e art. 74, inciso III,
da Resolução TSE 23.607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75, da Res. TSE n.
23.607/2019, bem como a apuração da responsabilidade civil e criminal dos dirigentes em
processos específicos. Em consequência, nos termos do art. 74, § 7º, da Res. TSE 23.607/2019,
aplicou a pena de suspensão do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, de formal
proporcional, pelo período de 3 (três) meses, já que não foram identificados gastos pelo partido.
Conforme o supramencionado parágrafo, a sanção será aplicável no ano seguinte ao trânsito em
julgado da presente decisão. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, referente ao Partido da Mobilização Nacional - PMN (Comissão Provisória Municipal de
Ortigueira/PR), desaprovadas em razão de que deixou de juntar os documentos exigidos pela
alínea "a", inciso II, art. 53, da Resolução 23.607/19, quais sejam, os extratos bancários em nome do
partido, descumprindo a exigência do art. 8º, caput, e seu § 2º, da mesma resolução, ainda que, no
caso concreto, inexista movimentação financeira. Na mesma toada, cabia ao partido a abertura da
conta bancária até o dia 26 de setembro de 2020, para movimentação de recursos recebidos de
"Doações para Campanha", (art. 8º, § 1º, II, da Re. 23.607/2019 e art. 7º, III, da Res. do TSE de nº
23.624/2020). Tal conta, além de obrigatória, possui caráter permanente e não deve ser encerrada
no fim do período eleitoral (art. 12, § 7º, Res. 23.607/2019). É obrigação do prestador abrir conta
bancária e apresentar a documentação exigida para que a Justiça Eleitoral exerça fiscalização na
movimentação financeira da campanha, independentemente da não arrecadação de recursos. Não
é o que se verifica nas contas do partido em tela, haja vista que a ausência de conta bancária, e do
correspondente extrato, impede o seu regular exame).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
(RECORRENTE)
JHONATAN GUILHERME ASSIS FERREIRA (ADVOGADO)
BRUNA LETICIA DOS SANTOS DOBINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42069
116
20/08/2021 18:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.537

RECURSO ELEITORAL 0600219-94.2020.6.16.0167 – Ortigueira – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
- OAB/PR0096171
ADVOGADO: JHONATAN GUILHERME ASSIS FERREIRA
- OAB/PR97818
ADVOGADO: BRUNA LETICIA DOS SANTOS DOBINS
RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
P R I N C Í P I O S
D A
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha
eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º,
II, c e 8º), destinando-se a conferir
transparência à movimentação financeira
de campanha.
2. A falta de abertura de conta bancária
específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, é
irregularidade de natureza grave, que
constitui causa de desaprovação das
contas, pois impede a efetiva fiscalização
das receitas arrecadas e das despesas
Num. 42069116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016445474900000041062292
Número do documento: 21082016445474900000041062292

efetuadas pelos candidatos e partidos
políticos durante a campanha por esta
Justiça Especializada. Precedentes desta
Corte Eleitoral.
3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Partido da Mobilização
Nacional contra sentença proferida pelo Juízo da 167ª Zona Eleitoral de Ortigueira/PR
(ID. 37394316), que desaprovou as suas contas relativas às Eleições de 2020 em razão
da ausência de abertura de conta bancária - contrariando ao disposto no artigo 8º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID. 37394616), o partido recorrente aduz que
não houve qualquer tipo de movimentação financeira pelo Partido, motivo pelo qual as
contas bancárias específicas não foram abertas. Sustenta que não houve dolo ou má-fé
e que não houve movimentação financeira em sua campanha.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, para, com a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, julgar as contas aprovadas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID.
38544716), foi oferecido parecer opinando pelo conhecimento e pelo desprovimento do
recurso eleitoral interposto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Num. 42069116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016445474900000041062292
Número do documento: 21082016445474900000041062292

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da constatação da ausência de abertura de conta bancária obrigatória.
Pois bem.
Em suas razões recursais (ID. 37394616), o recorrente afirma, em síntese,
que não houve qualquer tipo de movimentação financeira do Partido, motivo pelo qual
as contas bancárias específicas não foram abertas, que isso não acarretou qualquer
prejuízo à fiscalização e transparência nas operações.
No particular, não há a possibilidade de aprovar as contas com ressalvas,
uma vez que a irregularidade consistente na falta de abertura de conta bancária
específica configura vício insanável, por prejudicar o controle e fiscalização da Justiça
Eleitoral.
Veja-se o que dispõe a Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
Art. 3º
por partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
(...
II - para partidos:
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e
(...)
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a
alínea "c" do inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de
contas anuais dos partidos políticos e que se destina à movimentação de recursos
referentes às "Doações para Campanha".

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
bancária específica
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:
(...)
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o
dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. (
)
Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020
Num. 42069116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016445474900000041062292
Número do documento: 21082016445474900000041062292

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não
se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro
indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de
recursos e realização de gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os
candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.
Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência
Art. 9º
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e os candidatos devem
abrir contas bancárias distintas e específicas para o registro da movimentação
financeira desses recursos.
§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha
eleitoral deve fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária
estabelecida no art. 43 da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam
naturezas distintas.

Como se depreende dos artigos supracitados, a Resolução TSE nº 23.607
demanda que as agremiações procedam a abertura de conta bancária para
movimentação de "Doações para Campanha".
Não há exceções aplicáveis à regra para abertura da conta bancária
destinada à movimentação de “Doações para Campanha”. Vale dizer, ainda que o
partido não tenha recebido recursos, é necessária a abertura da conta bancária
específica de campanha, pois não é possível realizar a sua fiscalização pela Justiça
Eleitoral.
Compulsando os autos, verificou-se que não houve a abertura de conta
bancária específica para movimentação financeira de “outros recursos” durante a
campanha eleitoral e, consequentemente, não foram apresentados os respectivos
extratos bancários, o que contraria o disposto nos artigos supratranscritos.
Num. 42069116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016445474900000041062292
Número do documento: 21082016445474900000041062292

Em que pese o partido alegue ausência de movimentação de recursos
financeiros em sua campanha, a ausência de abertura de conta bancária configura
irregularidade insanável uma vez que impede a fiscalização acerca da real
movimentação financeira de campanha.
Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
partidos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais
devem estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados,
ocasionando irregularidade insanável sendo suficiente, pois, para a desaprovação das
contas.
Neste sentido:

ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO.
(...)
2. Esta Corte se pronunciou expressamente a respeito dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, afirmando a sua inaplicabilidade para a
eventual aprovação das contas com ressalvas na espécie, tendo em vista que a
ausência de abertura da conta bancária específica de campanha é falha grave e
obsta a fiscalização das contas, conforme tem reiteradamente decidido este
Tribunal Superior.
3. A prestação de contas da embargante foi desaprovada não apenas em razão da
ausência de comprovação de despesas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha no valor de R$ 1.000,00, mas, sim, pelo conjunto das
irregularidades constatadas, a englobar a falta de abertura de conta bancária
específica de campanha, razão pela qual não é possível que tais falhas sejam
isoladas uma da outra para então se aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
(...)
(TSE. Agravo de Instrumento nº 060583206, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 224, Data
04/11/2020)

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
DESPROVIMENTO.
(...)
Num. 42069116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016445474900000041062292
Número do documento: 21082016445474900000041062292

2. As contas são julgadas como não prestadas apenas nos casos em que a
ausência de documentos inviabilizar, de forma absoluta, o controle da
movimentação financeira pela Justiça Eleitoral. Precedentes.
3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a
acarretar a desaprovação das contas. (...)
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 16246, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 121, Data
27/06/2019, Página 39/40)

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO –
DIRETÓRIO MUNICIPAL – FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA –
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A REGULARIDADE E A
LISURA DAS CONTAS – INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A abertura de conta bancária específica para a eleição é obrigatória aos partidos
1.
políticos, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros, nos termos do artigo 7º e §4º, da Resolução TSE 23.463.
A ausência de abertura de conta bancária é irregularidade que compromete a
2.
regularidade e confiabilidade das contas, na medida em que inviabiliza o controle da
Justiça Eleitoral, inclusive no que diz respeito à alegada ausência de movimentação
financeira.
Para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no
3.
julgamento das contas de campanha se exige que as irregularidades não
comprometam a regularidade das contas. Precedentes do TSE.
Recurso desprovido.
4.
(TRE-PR. RE 632-52, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento:
19/06/2017)

Logo, andou bem o douto juízo de origem ao desaprovar as contas do
partido.
Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Num. 42069116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016445474900000041062292
Número do documento: 21082016445474900000041062292

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600219-94.2020.6.16.0167 - Ortigueira - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO
NACIONAL PMN - Advogados do RECORRENTE: JHONATAN GUILHERME ASSIS FERREIRA -
PR0096171, BRUNA LETICIA DOS SANTOS DOBINS - PR97818 - RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª
ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.08.2021.
Num. 42069116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016445474900000041062292
Número do documento: 21082016445474900000041062292